Tribunal: TJMT
Processo: 1014428-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014428-16.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (REQUERIDO), ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS - CPF: 058.492.431-35 (REQUERIDO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Cautelar inominada criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a agravo em execução interposto contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto ao apenado, sem submissão a exame criminológico, requerendo o retorno ao regime fechado até o julgamento do
recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução; (
ii
) estabelecer se é exigível o exame criminológico, à luz da Lei n. 14.843/2024, para crimes praticados antes de sua
vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concomitante de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, bem como à existência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão
impugnada.

A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 possui natureza material e não pode retroagir para alcançar fatos anteriores, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa.

A decisão que concedeu a progressão de regime encontra-se devidamente fundamentada, com base no preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, evidenciado por lapso temporal e bom comportamento
carcerário.

O exame criminológico não constitui requisito automático para progressão de regime, sendo cabível apenas mediante decisão motivada e fundada em elementos concretos do caso, não bastando a gravidade abstrata dos delitos ou a reincidência.

Não se verifica
periculum in mora
, pois o apenado demonstra adequada adaptação ao regime semiaberto, com cumprimento regular das condições impostas e vínculo laboral, inexistindo risco concreto à ordem
pública.

A progressão de regime constitui direito subjetivo do apenado que preenche os requisitos legais, sendo vedada sua restrição com base em fundamentos
genéricos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Cautelar improcedente.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução exige demonstração cumulativa de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, além de ilegalidade manifesta na decisão impugnada.

A exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 não retroage para alcançar crimes praticados antes de sua vigência.

A gravidade abstrata do delito e a reincidência, isoladamente, não justificam a imposição de exame criminológico.

A progressão de regime é direito subjetivo do apenado que preenche os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Cautelar Inominada Criminal n. 1008828-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 955989/SP, Rel. Des.
Conv
. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, DJEN 15.04.2025; STJ, Súmula 439.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1014428-16.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar inominada
criminal
, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto contra a decisão proferida nos autos do executivo de pena (SEEU N. 0003087-55.2013.8.11.0024), que concedeu progressão ao regime semiaberto ao sentenciado Adriano
Kenner
Coronel Mateus, sem a exigência de submissão a exame criminológico
(ID 284759874).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal sustenta, em síntese, a imprescindibilidade do referido exame à luz da nova redação do §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, trazida pela Lei n. 14.843/2024, bem como a reincidência do agravado e a gravidade dos delitos praticados, os quais incluem crime hediondo.

Aponta, ainda, a existência de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, a justificar a medida excepcional.

Requer seja deferida liminarmente a medida cautelar inominada, sem oitiva da parte contrária, para atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Execução n. 0003087- 55.2013.8.11.0024, determinando, até o julgamento definitivo ou eventual perda de objeto, a suspensão da decisão de mov. 211.1 e o retorno do reeducando Adriano
Kenner
Coronel Mateus ao regime fechado, a fim de realização de exame criminológico (ID 284521382).

O pedido de liminar foi indeferido (ID

2852
45859).

O juízo singular prestou as informações requisitadas (ID

336564892).

O requerido apresentou contestação, requerendo a improcedência (ID 343141386).

A 1
1
a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer

“
diante da ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, pela improcedência da cautelar inominada criminal, com a manutenção da liminar já deferida
”
(
Exmo. Sr. Dr.
Gerson N. Barbosa
– ID
353791393).

É o que merece relato.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como se sabe, a orientação jurisprudencial é no sentido de que,
“a despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo em execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora].”
(TJMT, Cautelar Inominada Criminal n.
1008828-82.2023.8.11.0000
, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2023).

Em outras palavras, o agravo em execução, como regra, não ostenta efeito suspensivo ou ativo, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão impugnada se revele manifestamente ilegal, desprovida de fundamentação ou teratológica, cumulada com a demonstração imediata da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco concreto decorrente da demora na sua apreciação.

No caso em exame, cuida-se de medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da qual se busca o
retorno do reeducando Adriano
Kenner
Coronel Mateus ao regime prisional fechado, até o julgamento do agravo em execução interposto contra decisão que dispensou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.

De início, impõe-se delimitar o campo de cognição desta medida, a qual não se presta à análise exauriente do mérito do agravo em execução, notadamente quanto à necessidade de submissão do apenado a exame criminológico, restringindo-se à aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como da eventual existência de teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada.

Sob essa perspectiva, não se vislumbra, em juízo de delibação, a presença do
fumus boni iuris.

Isso porque os delitos pelos quais o reeducando cumpre pena foram praticados em momento anterior à vigência da Lei n. 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal para estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico.

Com efeito, trata-se de condenações por furto qualificado, ocorrido em 08/05/2013, bem como por posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, estes praticados em 08/04/2022.

A exigência superveniente do exame criminológico, por ostentar conteúdo material, não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição da República.

Nesse sentido:

“A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar condenações por crimes cometidos antes de sua vigência. A norma que introduz o exame criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime é de natureza material, e sua aplicação retroativa é inconstitucional
”
(AgRg no HC 955989 / SP, Relator Otávio de Almeida Toledo
,
Des. Convocado do TJSP, 6a Turma, DJEN 15/04/2025).

De outro lado, a decisão proferida pelo juízo da execução encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido o preenchimento do requisito objetivo, consubstanciado no lapso temporal exigido, bem como do requisito subjetivo,
aferido por meio de atestado de conduta carcerária que evidencia o bom comportamento do reeducando.

Cumpre ressaltar que, nos termos da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, o exame criminológico não constitui requisito automático para a progressão de regime, sendo cabível apenas quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, mediante decisão motivada e lastreada em elementos concretos extraídos da execução penal.

No caso, o pleito ministerial ampara-se exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos e na reincidência do apenado, circunstâncias que, isoladamente consideradas, não autorizam a imposição do exame criminológico, sobretudo na ausência de elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida.

Nesse cenário, não se identifica qualquer vício de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se revela alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores e aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena.

No tocante ao
periculum in mora
, igualmente não se verifica a presença de risco concreto apto a justificar a medida excepcional postulada.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas no regime semiaberto, inclusive com demonstração de vínculo laboral, tendo requerido a ampliação da área de monitoramento eletrônico para inclusão de seu local de trabalho
(sítio Recanto do Sol)
, circunstância que
evidencia
adequada adaptação ao regime menos gravoso e efetivo compromisso com o processo de ressocialização.

Inexiste, portanto, qualquer dado concreto que aponte risco iminente à ordem pública ou inadequação do apenado ao regime em que se encontra inserido, sendo insuficiente, para tanto, a invocação genérica da gravidade dos delitos praticados.

Ressalte-se, ainda, que a progressão de regime constitui direito subjetivo do apenado que preenche os requisitos legais, não podendo ser obstada por fundamentos abstratos, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

A pretensão de retorno ao regime fechado, antes mesmo do julgamento definitivo do agravo em execução, configura indevida antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem a presença dos pressupostos legais que a autorizariam, o que não se admite.

Diante desse quadro, ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
inviável o acolhimento da medida cautelar pretendida.

Ante o exposto,
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026